Tribunal: STF
Processo: Rcl 67078
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Mandado de Segurança 8061946- 16.2023.8.05.0000.



    Consta da inicial o seguinte relato fático:



    “Trata-se de Mandado de Segurança (doc. 01) impetrado por servidores que exercem o cargo de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Alegam que a Lei nº 14.434/22 instituiu o piso salarial de R$ 4.750,00 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras. 



    No entender dos impetrantes, o piso deve ter considerado unicamente pelo vencimento básico e que incorporar gratificações seria violação à Lei nº 14.434/22. Nessa ótica, afirmam que o Estado da Bahia estaria ‘ilicitamente incorporando gratificações para pagar o piso salarial’, e que, assim, ‘com a incorporação das gratificações ao valor trazido pelo piso salarial nacional a autoridade coatora justifica que já paga o devido’. 



    Apreciado o pedido de liminar, o Desembargador Relator o deferiu, nos seguintes termos (doc. 02):



    ‘Neste primeiro momento processual, é de se entender plausível o receio dos impetrantes, considerando o entendimento sobre a matéria de que o piso salarial a que se refere o texto legal compreende o vencimento básico inicial e sobre este deve ser calculado. Não é outro o entendimento assentado no STF que ao julgar a ADI 4167 MC estabeleceu que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. (...) Posto isso, defiro a liminar requerida e determino às autoridades impetradas que se abstenham de incluir qualquer tipo gratificação no cômputo do cálculo do denominado ‘vencimento básico’ dos impetrantes.’



    Ocorre que tal determinação viola frontalmente a jurisprudência vinculante desse C. STF firmada na ADI 7222 (ED) no sentido de que ‘o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em func¸ão da jornada de trabalho completa (art. 7º, inc. XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais’”.



    Nesse contexto, o reclamante defende, em síntese, que o Tribunal de origem, ao assentar que o piso salarial da categoria compreende o vencimento básico, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADI 7.222, segundo o qual o valor do piso deve considerar a remuneração global.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede a confirmação da liminar e a cassação definitiva da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ultrapassada essa questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante alega que o Tribunal de origem violou o entendimento firmado na ADI 7.222, ao considerar que o valor do piso salarial dos servidores (técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira) deveria corresponder ao vencimento-base.



    No ponto, cumpre registrar que a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços – CNSaúde, ajuizou a ADI 7.222 contra a Lei 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.



    O processo foi distribuído ao Ministro Roberto Barroso, que, em 4.9.2022, deferiu a liminar, ad referendum do Pleno, para suspender os efeitos da citada Lei 14.434/2022. A liminar foi referendada pelo Plenário em 19.9.2022. Eis a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Lei nº 14.434/2022 e Emenda Constitucional nº 124/2022. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Ausência de avaliação de impacto, pondo em risco valores constitucionais. Cautelar deferida. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que altera a Lei nº 7.498/1986 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime da CLT, (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. As questões constitucionais postas nesta ação são sensíveis. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais, que, durante o longo período da pandemia da Covid-19, foram incansáveis na defesa da vida e da saúde dos brasileiros. De outro lado, estão os riscos à autonomia dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação dos serviços de saúde. 3. É preciso atenção, portanto, para que a boa intenção do legislador não produza impacto sistêmico lesivo a valores constitucionais, à sociedade e às próprias categorias interessadas. I. Alegações acerca da inconstitucionalidade da lei 4. São relevantes e merecem consideração detida os argumentos de que teria ocorrido (a) vício de iniciativa no processo legislativo, uma vez que toda sua tramitação se deu sem amparo de norma constitucional legitimadora da instituição do referido piso, sendo que a superveniente constitucionalização via emenda não teria o condão de sanar o vício de origem, (b) violação do princípio federativo, cláusula pétrea constitucional, em razão da interferência drástica na autonomia financeira e orçamentária de Estados e Municípios e (c) desproporcionalidade da medida em relação a muitos de seus destinatários, como Santas Casas, hospitais conveniados ao SUS e entidades estatais mais pobres. 5. Se vier a ser o caso, essas são questões importantes a serem examinadas. II. Necessária avaliação dos impactos da medida legislativa 6. Antes de tudo, porém, valores e bens jurídicos constitucionais substantivos impõem a avaliação prévia acerca (a) do impacto financeiro e orçamentário sobre Estados e Municípios e os riscos para sua solvabilidade (CF, art. 169, § 1º, I), (b) do impacto sobre a empregabilidade no setor, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa trazidas aos autos (CF, art. 170, VIII) e (c) do impacto sobre a prestação dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de hospitais e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos (CF, art. 196). 7. Diante dos fundamentos expostos até aqui, considero, em cognição sumária própria das medidas cautelares, plausível a alegação de inconstitucionalidade, ao menos até que esclarecidos os pontos destacados. III. Perigo na demora 8. Há evidente perigo na demora, decorrente da incidência imediata do piso salarial e do alegado risco à prestação dos serviços de saúde, pelas razões expostas acima. 9. Naturalmente, as instituições privadas que tiverem condições de, desde logo, arcar com os ônus do piso constante da lei impugnada não apenas não estão impedidas de fazê-lo, como são encorajadas a assim proceder. As circunstâncias constitucionais e fiscais aqui apontadas não significam que o valor não seja justo e que as categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima. IV. Dispositivo 10. Referendo da medida cautelar deferida, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão.” (ADI 7.222 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2022).



    Em 15.5.2023, o Ministro Relator deferiu parcialmente nova liminar, que foi referendada pelo Pleno, em 3.7.2023, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Assistência financeira da União. Referendo à revogação parcial da medida cautelar. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada.” (ADI 7.222 MC-Ref-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2023).



    Como se vê, na ocasião, revogou-se parcialmente a cautelar concedida anteriormente, a fim de que fossem restabelecidos os efeitos da Lei 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas”, constante do seu art. 2º, § 2º, para que fosse implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: 



    “(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; 



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir.” 



    Foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, os quais foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para, no que interessa ao caso dos autos, acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: 



    “(iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais”.



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).” (ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2024).



    Feitas essas considerações, verifica-se que o STF pronunciou-se expressamente no sentido de que o piso salarial dos enfermeiros se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por alguns servidores públicos do Estado da Bahia, ocupantes do cargo de enfermeiro, para assegurar que o piso fosse entendido como o vencimento básico dos impetrantes. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “Neste primeiro momento processual, é de se entender plausível o receio dos impetrantes, considerando o entendimento sobre a matéria de que o piso salarial a que se refere o texto legal compreende o vencimento básico inicial e sobre este deve ser calculado. 



    Não é outro o entendimento assentado no STF que ao julgar a ADI 4167 MC estabeleceu que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.



    (...)



     O ‘fumus boni iuris’ se demonstra, pois, eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerada como piso salarial (vencimento básico). Neste sentido já se pronunciou este Colegiado no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 em matéria similar.



    Por sua vez, o ‘periculum in mora’ se vislumbra, pois a inclusão indevida de gratificações no cômputo do vencimento básico acarreta prejuízo financeiros aos impetrantes. 



    Presentes, assim, os requisitos para concessão da liminar almejada (art. 7, III da LMS).



    III. Dispositivo 



    Posto isso, defiro a liminar requerida e determino às autoridades impetradas que se abstenham de incluir qualquer tipo gratificação no cômputo do cálculo do denominado ‘vencimento básico’ dos impetrantes”. 



    Do excerto acima, verifica-se que a autoridade reclamada fundamentou o deferimento da liminar no entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 4.167, que restou ementada nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2011).



    Conforme extrai-se da ementa, a referida ação direta questionava a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.



    De fato, por ocasião daquele julgamento, ocorrido em 2011, assentou-se a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, e não na remuneração global.



    Todavia, como visto, a legislação questionada cuidava, especificamente, do piso salarial dos professores da educação básica, ao passo que o caso dos autos trata de categoria diversa, referente aos profissionais da enfermagem, que possuem legislação própria.



    Desse modo, conclui-se que a existência de lei específica, que fixa o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira (Lei 14.434/2022), e o pronunciamento recentíssimo do STF, especificamente sobre a matéria tratada nos autos, no sentido de que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, demonstram o equívoco da decisão reclamada.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido de acordo com o entendimento firmado na ADI 7.222.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente